Tribunal: TJPA
Processo: 0838565-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838565-76.2018.8.14.0301

APELANTE: COMERCIAL GAMA LOPES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. FATO SUPERVENIENTE. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação, concedeu a segurança à empresa para determinar a aplicação da alíquota geral de ICMS (então 17%) sobre o consumo de energia elétrica, com base no Tema 745/STF.

2. Superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022, que majorou a alíquota geral de ICMS no Estado do Pará para 19%. O Agravante postula a modulação dos efeitos da decisão para que a nova alíquota seja aplicada a partir de sua vigência.

3. O juízo de primeiro grau denegou a segurança. A decisão monocrática reformou a sentença para aplicar a tese do RE 714.139/SC, garantindo à impetrante o direito à alíquota geral de 17% e à compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração da alíquota geral do ICMS, promovida pela Lei Estadual nº 9.755/2022, constitui fato superveniente apto a modular os efeitos da decisão que garantiu à contribuinte a aplicação da alíquota geral anterior (17%); e (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É incabível a condenação em honorários advocatícios no rito do mandado de segurança, por expressa vedação legal e jurisprudencial. A regra do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e o entendimento consolidado nas Súmulas 512/STF e 105/STJ afastam a aplicação do princípio da sucumbência na via mandamental, independentemente do resultado do recurso.

6. A tese fixada no RE 714.139/SC (Tema 745) pelo Supremo Tribunal Federal veda a cobrança de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral, em razão do princípio da seletividade. A decisão não cristaliza um percentual específico, mas sim uma paridade com a alíquota modal.

7. A alteração legislativa que majora a alíquota geral de ICMS (Lei Estadual nº 9.755/2022) configura fato jurídico superveniente que modifica a relação jurídica de trato sucessivo. Impõe-se, portanto, a sua consideração para a adequação dos efeitos futuros da decisão, nos termos do art. 493 do CPC, sem que isso represente ofensa à coisa julgada ou à modulação de efeitos fixada pelo STF.

8. O direito da contribuinte é o de recolher o tributo pela alíquota geral vigente. Assim, a aplicação da alíquota de 17% deve ser limitada ao marco temporal da entrada em vigor da nova alíquota geral de 19%, observada a anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno parcialmente provido para modular os efeitos da decisão monocrática.

Tese de julgamento:

"1. A alteração da alíquota geral do ICMS por lei superveniente deve ser aplicada às relações jurídicas de trato sucessivo, modulando-se os efeitos da decisão judicial que garantiu ao contribuinte o direito à tributação pela alíquota modal, em observância ao Tema 745/STF.

2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em qualquer fase do processo de mandado de segurança, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; CPC, arts. 86, 493, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 12; Lei Estadual nº 9.755/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021 (Tema 745 de Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0407632-59.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802994-69.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.01.2024; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 213/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
COMERCIAL GAMA LOPES LTDA
em face de ato ilegal proferido pelo
COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a empresa impetrou o procedimento mandamental objetivando o reconhecimento do seu direito de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o consumo de energia elétrica à alíquota geral de 17% (dezessete por cento), e não à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 5.530/1989 e pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA).

Assim, fundamentou sua pretensão na violação ao princípio constitucional da seletividade em função da essencialidade do produto, previsto no art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal e requereu a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 (cinco) anos.

Em apreciação do mérito, o Juízo de origem proferiu sentença na qual denegou a segurança pleiteada, em razão do contexto de pandemia e às jurisprudência majoritária ter o entendimento da manutenção da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) na cobrança do ICMS no fornecimento de energia elétrica.

Irresignada, a Empresa interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida para reforma-la pelo fundamento do Julgado RE 714.13/SC, por sua vez gerou o tema 745, o qual tem eficácia vinculante para que fosse garantido a minoração da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) a partir da aplicabilidade da seletividade com base na essencialidade e nas características intrínsecas dos bens ou serviços, bem como requereu a compensação do débito.

Em apreciação do apelo, a Relatora proferiu Decisão Monocrática na qual deu provimento ao recurso, em razão da pertinência do referido precedente de Repercussão Geral do STF.

Posteriormente, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração para sanar omissões e erros materiais (IDs 18193380 e 18304634), sendo o do Estado rejeitado e o da empresa acolhido para sanar erro material (ID 20453176).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para aduzir em suas razões recursais que é imperativo considerar a promulgação da Lei Estadual nº 9.755/2022 na qual alterou a alíquota modal do ICMS no Estado do Pará, elevando-a para 19% (dezenove por cento). Dessa forma, a medida teria sido uma resposta do Poder Legislativo ao impacto da decisão do STF, visando manter o equilíbrio da arrecadação estadual.

Argumenta que a necessidade da decisão agravada deve se ajustar para refletir a nova realidade legislativa. Logo, a condenação à restituição e a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) devem ser limitadas ao período anterior à vigência da Lei Estadual nº 9.755/2022. A partir de então, a tributação passaria a seguir a nova alíquota geral de 19% (dezenove por cento).

Aduz ainda que eventual provimento deste recurso, ainda que parcial, resultaria em decaimento de parte do pedido inicial da empresa agravada. Tal circunstância caracterizaria a sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, o Estado do Pará requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão monocrática, ajustando a alíquota do ICMS sobre energia elétrica para 19% a partir da vigência da Lei Estadual nº 9.755/2022 e reconhecendo a sucumbência recíproca.

Após intimada, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para explicar que apesar da modulação dos efeitos da decisão, a Suprema Corte resguardou o direito dos contribuintes que ingressaram com ações judiciais até 5 de fevereiro de 2021, como é o caso dos autos, explica que para estas ações, a decisão garante a aplicação da alíquota geral vigente à época da impetração, afastando qualquer majoração posterior até 2024. Portanto, a tentativa do Estado de aplicar retroativamente a alíquota de 19% viola diretamente a autoridade da decisão do STF e o instituto da coisa julgada, que deve ser preservado nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, explica que a alegação de "fato novo" referente à Lei Estadual nº 9.755/2022 é manifestamente intempestiva e evidencia a ocorrência de preclusão consumativa. O Estado do Pará teve múltiplas oportunidades para apresentar tal argumento em manifestações processuais anteriores, incluindo recursos de apelação e embargos de declaração. No entanto, manteve-se inerte, vindo a suscitar a matéria apenas em sede de Agravo Interno, o que demonstra um comportamento processual contraditório e contrário à boa-fé.

Outrossim, sustenta que a interposição do Agravo Interno, baseado em teses já superadas pela modulação de efeitos do STF e pela preclusão, revela um caráter manifestamente protelatório. Tal conduta se enquadra na definição de litigância de má-fé, conforme o art. 80, VII, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, a empresa requereu o total desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão recorrida e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais de forma recíproca, bem como em definir a correta alíquota de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica após a decisão monocrática que reconheceu o direito da empresa Agravada à aplicação da alíquota geral, e, especificamente, se a superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022, que majorou a alíquota geral para 19%, deve ser aplicada ao caso.

Preliminarmente, ressalto que o procedimento que deu origem aos vários recursos interpostos foi de Mandado de Segurança e uma de suas particularidades processuais mais consolidadas é a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, uma regra que encontra amparo tanto na lei quanto na jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, refletindo a essência e o propósito deste instituto.

A principal fundamentação para essa vedação está expressa no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. O dispositivo é categórico ao afirmar que
"não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios".
Essa disposição legal não deixa margem para interpretações divergentes, estabelecendo um regime próprio e distinto das regras gerais de sucumbência previstas no Código de Processo Civil.

Essa norma legal, na verdade, veio a positivar um entendimento já sedimentado há décadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STF, por meio da Súmula 512, editada ainda em 1969, já havia firmado a tese de que
"não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança"
. No mesmo sentido, o STJ consolidou sua jurisprudência na Súmula 105, que dispõe:
"na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios".

A razão de ser dessa regra excepcional reside na natureza jurídica do mandado de segurança. Ele não é uma ação de cobrança ou de cunho condenatório tradicional, mas sim uma ação mandamental cujo objetivo principal é a invalidação de um ato coator e a restauração da legalidade violada. A ausência de uma lide em seu sentido mais estrito, com pretensões resistidas de caráter patrimonial, e a celeridade de seu rito justificam a supressão da verba sucumbencial, evitando que o receio de arcar com altos custos processuais iniba o cidadão de buscar a tutela de seus direitos fundamentais.

Portanto, resta evidente a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança é uma característica intrínseca ao instituto, alinhada à sua finalidade de ser um instrumento ágil e acessível para a proteção de direitos líquidos e certos. Trata-se de uma exceção plenamente justificada, que visa a garantir a máxima efetividade deste relevante remédio constitucional, conforme solidificado pela legislação específica e pela jurisprudência uníssona dos mais altos tribunais do país.

Outrossim, é fato incontroverso, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 714.139/SC (Tema 745), a inconstitucionalidade da cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral, em observância ao princípio da seletividade em função da essencialidade (art. 155, § 2º, III, da CF/88).

A tese fixada com repercussão geral foi clara:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 745. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. QUANDO ADOTADA A SELETIVIDADE, HÁ NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E DE SE PONDERAREM AS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DO BEM OU DO SERVIÇO COM OUTROS ELEMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ITENS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA QUE ONERA AS OPERAÇÕES EM GERAL. EFICÁCIA NEGATIVA DA SELETIVIDADE.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)
.

(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) (grifo nosso)

A decisão monocrática agravada, portanto, agiu corretamente ao dar provimento ao apelo da empresa para reconhecer seu direito de não se submeter à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), determinando a aplicação da alíquota geral, que, à época, era de 17% (dezessete por cento).

O ponto nevrálgico trazido pelo Estado do Pará, no entanto, é a alegação de fato novo modificativo do direito: a promulgação da Lei Estadual nº 9.755, de 16 de dezembro de 2022, que alterou o art. 12 da Lei nº 5.530/1989, para estabelecer a nova alíquota geral de ICMS no patamar de 19% (dezenove por cento).
in verbis
:

Art. 1º A Lei Estadual nº 5.530 , de 13 de janeiro de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. ..........

VII - a alíquota de 19% (dezenove por cento), nas demais operações e prestações.

.....

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 90 (noventa) dias de sua publicação.

A Agravada sustenta a preclusão do argumento. Contudo, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como é a obrigação tributária de recolher ICMS mensalmente, a alteração legislativa que modifica a alíquota do tributo constitui fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, a fim de regular adequadamente os efeitos futuros da decisão.

Ademais, a tese do Tema 745 não cristalizou a alíquota geral em 17%. O que o STF definiu foi que a alíquota para serviços essenciais não pode ser superior à geral. Logo, se a alíquota geral, estabelecida validamente pelo legislador estadual, é alterada, a alíquota aplicável aos serviços essenciais deve seguir essa mesma alteração, sob pena de se criar uma nova diferenciação, desta vez em favor do contribuinte, não amparada pela decisão da Suprema Corte.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou sobre a matéria, reconhecendo a necessidade de modular a aplicação da alíquota em conformidade com a alteração legislativa. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança, para determinar ao Estado do Pará que realize a cobrança do ICMS sobre energia elétrica da impetrante utilizando a alíquota geral dos produtos e serviços de 17% (dezessete por cento), devendo, ainda, compensar o indébito gerado pelo pagamento a maior, a contar da impetração da ação aos 5(cinco) últimos anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da alíquota de 25% sobre o ICMS de energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade previstos na Constituição Federal; se a Apelada pode pleitear, por meio do Mandado de Segurança, o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre a aquisição de energia elétrica na alíquota geral e a compensação do ICMS recolhido indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 da repercussão geral (RE 714139/SC), reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas superiores à geral para itens essenciais, como energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade, considerando o princípio da essencialidade dos bens e serviços.

4. Não se aplica ao caso concreto a modulação dos efeitos da decisão paradigma (RE 714139), que estipulou a produção dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo em vista que a ação de origem foi ajuizada em 02/09/2019, ou seja, muito antes da data do início do julgamento do mérito do recurso (5/2/2021).

5. A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, como no caso dos autos.

6. Inaplicabilidade da Súmula 266, do STF, que diz "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", tendo em vista que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.763/75 constitui causa de pedir e não a pretensão em si.

7. Considerando que a Lei 5.530/89, que disciplina o ICMS, foi modificada pela Lei 9.755/2022, publicada em 16.12.2022, a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da Agravada em suas contas contratos deve incidir até o momento em que passou a ser aplicável a alíquota modal de 19% (dezenove por cento), prevista no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.755/2022, observada a anterioridade nonagesimal imposta pelo art. 2º da mesma Lei nº 9.755/2022, ocorrida em 16.12.2022.

8. Quanto ao pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do mandado de segurança, não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, já que não há condenação, e sim a declaração do direito à compensação, mediante providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte.

9. A decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.

10. A Ação Mandamental não se presta à recuperação de valores recolhidos antes de sua impetração, até porque não pode substituir a ação de cobrança, contudo, admite-se a declaração de compensação dos valores indevidamente recolhidos, sem defini-los.

11. No caso, a Apelada não pretende executar os valores judicialmente através da via mandamental, o que, inclusive, não pode ser feito, pretendendo única e exclusivamente que seu direito à compensação seja declarado para possibilitar a habilitação de seus créditos administrativamente, em conformidade com o previsto na Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".

12. Sentença inalterada.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.755/2022, publicada em 16.12.2022

Jurisprudências relevantes citadas: STF - RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022; STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021; Súmula 213 do STJ; TJ-PA - AC: 00915688120158140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022 ; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848433-78.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846709-05.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
16/06/2025
) (grifo nosso)

EMBARGO DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. RE 714.139 (TEMA 745) DO STF. AÇÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 7111. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITO. LEI 9.755/2022. DEVIDA APLICAÇÃO DA TAXA SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA 523 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS LAPSO TEMPORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 162 E 188 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, o autor alega ser pessoa jurídica e tem por objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. Expõe que, ao desempenhar suas atividades, utiliza-se de energia elétrica. Ocorre que sobre tal serviço indispensável e essencial incide a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ICMS pago ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, conforme estabelecido no artigo, inciso II, alínea "i" e alínea "I", do RICMS/PA.

2. Em fase de recurso, houve a reforma do julgado que determinou a improcedência do feito, visto que a Relatora competente constatou que a Empresa está abrangida pelo Tema 745, bem como fez a condenação pela Taxa SELIC, ante a aplicação do julgado de repercussão geral. Sobre os honorários sucumbenciais, estes foram determinados para serem arbitrados em liquidação de sentença, ante a necessidade perícia judicial para contabilizar os valores devidos.

3. O Fisco Estadual não concordou com a decisão e pediu uma nova análise do caso, alegando que o tribunal esqueceu de falar sobre a possibilidade de mudar a alíquota de 17% no futuro. Além disso, questiona a forma de calcular os valores da condenação, pedindo que seja usada outra regra, prevista no Código Tributário Nacional e em uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, solicita que cada parte pague suas próprias custas processuais.

4. Sobre a discussão de possibilidade de afetação futura, ressalto a necessidade de modulação de efeitos para aplicar a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da contribuinte em todas as suas cobranças até os 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei 9.755/2022.

5. Em relação a aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de condenação é válida, nos termos da Súmula 523 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

6. No que diz respeito ao lapso temporal para começar a contabilizar taxa, índices, dentre outros, a Súmula 162 e 188 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) é sucinta. Neste sentido, a Decisão Monocrática precisa ser modificada apenas para incluir que correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido, enquanto os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0407632-59.2016.8.14.0301 – Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
21/10/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONSTATADAS E CORRIGIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são via processual adequada quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

2 – Verificada omissão na decisão embargada, há que se acolher os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado.

3– Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802994-69.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
29/01/2024
) (grifo nosso)

Dessa forma, assiste razão ao Estado do Pará. O direito da Agravada é ao recolhimento do ICMS pela alíquota geral vigente. Assim, a decisão deve ser ajustada para refletir a nova realidade legislativa, aplicando-se a alíquota de 17% até a vigência da nova lei e, a partir de então, a alíquota de 19%.

Não há que se falar em violação à modulação de efeitos do RE 714.139/SC. A modulação resguarda o direito à repetição do indébito e à aplicação da tese para as ações ajuizadas até 05/02/2021, mas não impede a atualização da alíquota geral por lei superveniente. Da mesma forma, não se vislumbra litigância de má-fé do Agravante, que apenas exerce seu direito de buscar a correta aplicação da legislação tributária vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente realizar a modulação dos efeitos para que a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da impetrante e em todas suas contas contratos vigore até o momento que passou a ser aplicável a alíquota modal de 19% (dezenove por cento) – noventa dias da publicação - ocorrida em 16.12.2022 - da Lei Estadual n. 9.755/2022, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/08/2025